Tribunal: TJES
Processo: 0029921-70.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0029921-70.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: ELIANA ALVES DE SOUZA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0029921-70.2014.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS:
ELIANA ALVES DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra r. sentença proferida às fls. 241/253-v pela MMª. Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais para condenar o Apelante ao pagamento de indenização, nos autos da "Ação Indenizatória" ajuizada por
ELIANA ALVES DE SOUZA
.

Em suas razões (fls. 272/291), o Apelante alega, em síntese, que foram ajuizadas mais de quatrocentas demandas com o mesmo contexto fático, qual seja, a responsabilidade civil do município por omissão em decorrência das consequências ocasionadas pelas fortes chuvas ocorridas no local no ano de 2013.

Alega que a sentença fixou danos morais de forma injustificada e que o laudo pericial realizado constatou que não haveria o que fazer para o Município prevenir o ocorrido. Argumenta que a dificuldade de escoamento da água da chuva ocorreu pela natureza do terreno, e não por omissão municipal.

Aduz que o pedido indenizatório é genérico e não foram apontados na exordial por quais transtornos a Apelada passou. Defende, por fim, que, caso se entenda pelo dever de indenizar, seja reduzido o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja reformada e sejam julgados improcedentes os pedidos inaugurais ou, caso não seja este o entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A Apelada não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 24 de agosto de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS

SESSÃO DO DIA: 04/10/2022

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Relembro tratar-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da ara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
ELIANA ALVES DE SOUZA
, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

O
e. Des. Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves
votou no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a condenação por danos morais, uma vez que identificou a responsabilidade civil por omissão do Município apelante.

O
e. Des. Annibal de Rezende Lima
inaugurou divergência, proferindo voto para dar provimento ao recurso, uma vez que as chuvas configuraram motivo de força maior. Condenou a apelada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

A
e. Des.ª Janete Vargas Simões
também deu provimento ao recurso, posto que as chuvas ocorridas no período indicado foram imprevisíveis. Condenou a apelada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixou em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, o
e. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
também acompanhou a divergência para dar provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

Pois bem.

Após examinar detidamente os autos, entendo por
acompanhar integralmente a eminente Des.ª Janete Vargas Simões,
tanto do que toca o provimento do recurso, quanto no que toca o arbitramento dos honorários sucumbenciais. Explico.

Quanto ao primeiro ponto, a apelada pleiteou a condenação do apelante ao pagamento de indenização em razão das consequências advindas das fortes chuvas ocorridas no ano de 2013. Todavia, nos termos da pacífica jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, tal volume de chuvas foi absolutamente imprevisível, razão pela qual não é possível imputar ao Município apelante qualquer responsabilidade civil por eventuais danos sofridos. Notemos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALAGAMENTO. NEGLIGÊNCIA MUNICIPAL. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO. FORTES CHUVAS. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Na origem, o ora apelado ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais alegando, em suma, que sofreu sérios danos em decorrência de inundação ocorrida no bairro Nova Carapina I em virtude de chuvas que assolaram o Estado do Espírito Santo o final do ano de 2013. Afirmou, ainda, que tais danos são de responsabilidade do Município, especialmente pela ineficiência do sistema de escoamento e pela ausência da limpeza do local. 2. Tratando de responsabilidade civil de Pessoa Jurídicas de Direto Público, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, com fundamento na teoria do risco administrativo, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, na qual, em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo do ente público para a configuração do dever de reparação. 3. No entanto, quando se pretende atribuir ao Estado responsabilidade por danos decorrentes de conduta omissiva, quando diante de um dever legal de evitar o dano manteve-se inerte, necessária a demonstração dos elementos caracterizadores da culpa, além do fato administrativo, dano suportado pela vítima e nexo causal entre ambos. Precedentes STJ.
4. No final do ano de 2013, o Estado do Espírito Santo foi assolado por chuvas incessantes que atingiram índices pluviométricos altos e sem precedentes, fato este público e notório que teve, inclusive, forte repercussão nacional, conforme anexado ao conjunto probatório dos autos por ambas as partes litigantes.
5. Em decisão saneadora, o magistrado promoveu a distribuição estática do ônus probatório, de modo a recair sobre a requerente, aqui apelada, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, à parte requerida, aqui apelante, o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito pleiteado, conforme art. 373 do CPC.
6. Não há elementos probatórios suficientes para imputar a inundação do bairro a negligência municipal. Pelo contrário, os autos são instruídos com material probante da proporção dos estragos causados pelos elevados índices pluviométricos da região à época do evento danoso.
7. Dessa forma, afere-se que parte apelada não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por conseguinte, inadequada a responsabilização da parte apelante. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 048180229378, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, j. 14/09/2021, p. 07/10/2021)

ACÓRDÃO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AGRAVO RETIDO – DECISÃO SANEADORA – NÃO REITERAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO – DEPOIMENTO PESSOAL INDEFERIDO – TESTEMUNHA DISPENSADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE CERIMONIAL – FESTA DE CASAMENTO – LOCAL AO AR LIVRE – SOLO ENCHARCADO – VOLUME PLUVIOMÉTRICO INCOMUM – FORTUITO RECONHECIDO – NEXO CAUSAL AFASTADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO DISSABOR RECURSO IMPROVIDO Agravo retido interposto em face da decisão saneadora: [...].
2. O período chuvoso ocorrido em dezembro de 2013 foi classificado pelo INCAPER – Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, como o evento de maior proporção enfrentado pelo Estado do Espírito Santo em noventa anos, segundo amplamente divulgado na imprensa nacional
, o que corrobora os motivos pelos quais o solo do local estava ainda encharcado. 3. Deve ser reconhecido o
caso fortuito
, [...]. [...]. 7. Recurso conhecido improvido. (TJES, Apelação Cível n. 024151316387, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, j. 13/06/2017, p. 22/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FORTES CHUVAS REGISTRADAS EM 2013
. BAIRRO CENTRAL CARAPINA.
MUNICÍPIO DE SERRA
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO DEMONSTRADA.
EVENTO INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL. FORÇA MAIOR
. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A controvérsia recursal diz respeito à responsabilidade civil do
Município da Serra
com relação ao alagamento ocorrido no bairro Central Carapina, em
dezembro de 2013
, que atingiu a residência do autor/Recorrido. [...]. 4. Ao analisar o caso concreto, as circunstâncias que levaram ao alagamento ocorrido em todo o bairro não podem ser vistas como consequência direta da ausência ou falha de serviços estatais que pudessem evitar os danos causados pela chuva aos moradores. 5.
Sequer as autoridades meteorológicas conseguiam prever as condições de chuva que atingiriam o estado
, de forma que não se poderia esperar da municipalidade qualquer ação que pudesse evitar os transtornos, [...]. 6.
É assente na jurisprudência deste e. TJES o entendimento de que os alagamentos e danos ocorridos em decorrência das fortes chuvas registradas no final do ano de 2013
não resultaram da omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado, mas, sim, da
imprevisibilidade dos eventos
, que impediram o controle pela administração municipal. Precedentes. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 048140286450, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, j. 17/05/2022, p. 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
CHUVAS COM INTENSIDADE DESPRORCIONAL. ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA
. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3.
Verifica-se que entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2013 ocorreu forte enchente no Estado do Espírito Santo, razão pela qual foi decretado estado de emergência, sendo que o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), a corroborar com a preocupante situação, destacou que a chuva representou o maior volume de precipitação em um curto período desde o início das medições meteorológicas do estado, há 90 anos
. 4. O
município de Serra
expôs fato impeditivo do direito da Autora da demanda, ao demonstrar a configuração da
força maior ocasionada pelas abruptas chuvas torrenciais
, de maneira a confirmar o rompimento do nexo de causalidade, não havendo conduta omissiva de sua parte a contribuir com o evento danoso. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 048180168071, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA,
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, j. 06/12/2021, p. 15/12/2021)

Sendo assim, deve o recurso ser provido, passando a ser julgado improcedente o pedido formulado pela apelada.

Quanto aos honorários sucumbenciais, entendo que não devem ser arbitrados por equidade, uma vez que “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, Corte Especial, j. 16/03/2022, DJe: 31/05/2022, Tema Repetitivo 1.076).

Dito isso, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos exatos termos propostos pela e. Des.ª
Janete Vargas Simões.
Mantenho a suspensão da exigibilidade do débito por força de a apelada ser beneficiária da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

É como voto.

*

rpm

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0029921-70.2014.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS:
ELIANA ALVES DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra r. sentença proferida às fls. 241/253-v pela MMª. Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais para condenar o Apelante ao pagamento de indenização, nos autos da "Ação Indenizatória" ajuizada por
ELIANA ALVES DE SOUZA
.

Insurge-se a Apelante, em síntese, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais pelo juízo
a quo
, que entendeu pela responsabilidade civil do ente municipal pelos desastres à Apelada oriundos das chuvas ocorridas no ano de 2013.

A Apelada, por sua vez, não se manifestou.

Pois bem. A questão posta à apreciação, basicamente, refere-se à existência dos requisitos da responsabilidade civil subjetiva em razão das fortes chuvas que ocorreram no ano de 2013 e provocaram numerosas destruições aos moradores do Município de Serra, dentre os quais se encontra a Apelada, o que ensejou a condenação ao ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme já me manifestei em outra oportunidade neste Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo, a sentença deve ser mantida. Explica-se.

É cediço que a responsabilidade civil do Estado, regra geral, é regida pelo regime objetivo, com fundamento na teoria do risco administrativo trazida no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, a saber:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesses termos, para a configuração do dever de indenizar, é dispensável a demonstração do elemento culpa - em seu sentido amplo, que abrange as espécies "culpa em sentido estrito" e "dolo" - do poder público na análise de sua conduta comissiva para o exame dos requisitos da responsabilidade civil.

Ocorre que, no caso em exame, trata-se de modalidade de alegada omissão do Poder Público, que deixou de realizar as obras necessárias no bairro Central Carapina, onde vive a Apelada, culminando com uma tragédia aos moradores da região quando da ocorrência das fortes chuvas amplamente noticiadas no ano de 2013.

Através dos depoimentos de fls. 162/170 prestados no dia 07 de abril de 2016 utilizados como prova emprestada advindas de outros feitos com mesma causa de pedir, verifica-se que a região é conhecida pelos problemas decorrentes do valão na região próxima, restando evidenciado que o Município recorrente se omite em realizar obras de infraestruturas para evitar os danos ou mesmo para minimizá-los.

Mesmo ciente da fragilidade e das deficiências da região, a Administração Pública Municipal permitiu a instalação de residentes no local, não garantindo o mínimo de segurança aos que lá vivem.

Nesse sentido, através dos depoimentos prestados nos autos, é possível observar a omissão do poder público em relação à prestação de serviço no local, conforme se observa do depoimento de Doracir Alves Ferreira às fls. 162/163, morador do local no dia do acontecimento, o qual afirmou:

[...] que reside no bairro há quase quarenta anos;

[...] que após a chuva os moradores que (sic) reuniram e cobrarão (sic) da municipalidade e da Vale do Rio Doce a limpeza do canal dos escravos para que a água pudesse escoar;

[...] que não sabe informar se a prefeitura atualmente tem feito a limpeza do referido canal; [...]

No mesmo sentido, observa-se o depoimento de Jolhiomar Massariol Nascimento (fl. 169), que conhece o bairro por atuar como coordenador do governo, afirmando:

[...] que o alagamento aconteceu em decorrente das fortes chuvas associado carreamento de vários troncos de árvores, galho, muito lixo, entulhos, sofás, armários e geladeiras para o canal de escravos [...] (sic)

Vê-se que a própria pessoa vinculada à Administração Pública admitiu que o alagamento é decorrente da falta de limpeza no local.

No caso de análise da responsabilização do ente público pela
omissão ilícita
, trata-se de responsabilidade
subjetiva
, sendo imprescindível a constatação da culpa administrativa, devendo ser verificada a conduta omissiva, a culpa do Estado o dano e o nexo de causalidade. Nesse sentido a lição de José dos Santos Carvalho Filho:

[...] quando se tratar de conduta omissiva, estará ele na posição comum de todos, vale dizer, sua responsabilização se dará por culpa. Acresce notar, por fim, que, mesmo quando presentes os elementos da responsabilidade subjetiva, estarão fatalmente presentes os elementos da responsabilidade objetiva, por ser esta mais abrangente que aquela. De fato, sempre estarão presentes o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade. A única peculiaridade é que, nas condutas omissivas, se exigirá, além do fato administrativo em si, que seja ele calcado na culpa
1
.

Conclui-se que a responsabilidade civil do Estado por uma conduta omissiva somente estará caracterizada quando presentes os seguintes elementos: (i) conduta; (ii) culpa; (iii) constatação do nexo de causalidade entre o fato e o dano suportado pela vítima, sendo que entre a omissão e o evento danoso não pode haver intercausas.

Sobre a hipótese, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.
1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos
. [...] 3. Recursos Especiais providos. (REsp 1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010).

Neste sentido este E. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005108-26.2015.8.08.0021 EMBARGANTES: FABIANA DE CASSIA ARAUJO WANDERLY E MARIA ELZA ARAÚJO EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ES. E MARCELO GOMES DA SILVA RELATOR: DES. SUBST. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADA A DESÍDIA NO ANTENDIMENTO PRESTADO PELO POSTO DE SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, DESPROVIDO. 1
. Não há como aplicar a teoria pura da responsabilidade objetiva da Administração lastreada no risco administrativo. Isto porque, conforme entendimento já sedimentado no âmbito da jurisprudência: no campo da responsabilidade civil do Estado, se o prejuízo adveio de uma omissão do Estado, invoca-se a teoria da responsabilidade subjetiva
(STJ, RESP n. 549.812/CE).[...]. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 021150049118, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON -Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

A partir das provas produzidas pelo juízo
a quo
, identifica-se que o Ente Público criou a situação de risco ao se omitir e negligenciar a prestação de serviço no local do alagamento.

Assim, à vista dos depoimentos prestados, restou incontroverso que o Poder Público Municipal foi negligente na limpeza dos canais pluviais que poderia, ao menos, minimizar os danos ocasionados.

Nesses termos, enquanto nos atos comissivos a responsabilidade pode ser aferível em atos lícitos ou ilícitos, na omissão deve haver a ilicitude para culminar com a responsabilidade estatal.

Desse modo, a falha atribuída ao Município contribuiu nos prejuízos ocasionados aos moradores, pela enchente no ano de 2013, caracterizando o dever de indenizar aos moradores lá residentes. Nesse seguimento, trago à colação as lições de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

[...] entendemos que, nessa hipótese, existe uma presunção de culpa do Poder Público. O lesado não precisa fazer a prova de que existiu a culpa ou dolo. Ao Estado é que cabe demonstrar que agiu com diligência, que utilizou os meios adequados e disponíveis e que, se não agiu, é porque a sua atuação estaria acima do que seria razoável exigir; se fizer essa demonstração, não incidirá a responsabilidade
2
.

Logo, restou comprovado o nexo de causalidade, a culpa no serviço, diante do ato omissivo e a ausência de cumprimento de deveres legalmente estabelecidos, sendo responsabilidade do Ente Municipal indenizar os danos ocasionados por sua falha.

De outro ângulo, a Apelante não demonstrou que agiu com diligência na prestação dos serviços públicos, tampouco apresentou relatórios indicando as regulares limpezas nos canais que circundam a região, mesmo sabendo que havia falhas no local por ocasião de situações peculiares na área, como o solo e a declividade do local.

Nota-se que a Nota Técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente acostada às fls. 53/65 evidencia o conhecimento dos vários problemas que acometiam a região e reconhece a ocupação desordenada, entretanto, não tomou providências para melhoria e até para amenizar a situação. Portanto, não restam dúvidas acerca do dever de indenizar pela omissão da administração pública. Este é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO NÃO VERIFICADA QUEDA EM BURACO NA VIA PÚBLICA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO OMISSÃO ESPECÍFICA DANOS MORAIS MAJORADOS DANOS EMERGENTES APURAÇÃO DE DETERMINADA PARTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO REMÉDIOS QUE NÃO DIZEM RESPEITO AO QUADRO DE SAÚDE DO AUTOR LUCROS CESSANTES AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA INCIDÊNCIA DO ART. 1º F DA LEI 9.494/97 RECURSO DO AUTOR PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE [...]
5. A responsabilidade por ato omissivo dá-se por força de um comportamento ilícito, quando, devendo-se atuar segundo determinados critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo falho. Ademais, deve-se distinguir a omissão genérica e a específica, na medida em que neste último caso responde-se objetivamente, pois há dever individualizado de agir. 6. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado com atenção às
particularidades da situa
ção concreta deduzida em juízo, representando uma justa compensação pelo prejuízo e um desestímulo a reincidência do ofensor, sem constituir, todavia, uma fonte de enriquecimento da vítima.
[...]. 10. Recurso do autor provido. Apelação do município parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação, 006150033998, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019)

Esclareça-se que não cabe ao poder público a responsabilidade por todo e qualquer dano decorrente de catástrofe natural, mas no caso destes autos, ficou comprovado a demonstração do nexo causal entre a falta de serviço e o evento lesivo, caracterizando que o ente público deixou de praticar atos que dele se poderia, razoavelmente, exigir.

Ademais, no caso em concreto, demonstrou-se que a omissão Municipal relacionada à limpeza e à manutenção do valão contribuiu com o evento danoso. Assim, diante da falha genérica do serviço, que ficou comprovada pela parte Apelada, impõe-se a manutenção do reconhecimento da responsabilidade do Município pelos danos ocorridos
.

Isso porque, considera-se acertado o reconhecimento da responsabilidade do Ente Municipal em indenizar a Apelada, no tocante aos danos morais, pois a parte foi submetida ao sentimento de insegurança e vulnerabilidade, no momento em que teve sua casa alagada, o que ocasionou lesão aos direitos da personalidade como honra, imagem e intimidade.

Desta feita, a parte Apelada teve sua casa inundada, sendo danificados diversos

bens móveis que a guarneciam, causando aflição e desequilíbrio em seu bem estar que fogem da normalidade e do mero dissabor, havendo agressão direta à sua dignidade.

Deste modo, o dever de indenizar é patente, devendo ser fixado em termos razoáveis e proporcionais ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, sendo que o magistrado
a quo
, valeu-se de bom senso, desestimulando o ofensor a repetir o ato danoso, devendo, assim, ser mantida a condenação pelos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MATERIAIS E DANOS MORAIS. DANOS DECORRENTES DE ENCHENTE / INUNDAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. QUANTUM. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O Ordenamento pátrio atribui ao Estado ( lato sensu ) responsabilidade objetiva por atos comissivos, fundada na teoria do risco administrativo. Tanto o art. 37, §6º, da Carta Magna, quanto o art. 43, do Digesto Civilista, clarificam que o indivíduo lesado por ação do ente público não está obrigado a comprovar a culpa ou o dolo do aparato estatal, bastando que demonstre o ato administrativo, o dano expiado e o nexo causal entre a conduta e o resultado pernicioso. De outra plana, quando o tema da responsabilização do Poder Público tangencia comportamentos omissivos, exsurge dominante a tese de que são aplicáveis as regras da responsabilidade civil subjetiva. Nessa toada, aquele que vivencia dano decorrente da omissão estatal, deverá demonstrar a negligência administrativa. 2) Restou comprovado nos autos que houve omissão estatal culposa (negligência em substituir o sistema de drenagem / manilhamento considerado ineficiente), havendo nexo causal entre o comportamento omissivo e as lesões vivenciadas pelo autor, relativas à inundação de sua residência em março de 2011. 3) O imóvel do autor foi construído em local de risco de alagamento, próximo à vala local, não tendo sido encontrado projeto aprovado de regularização do imóvel na Prefeitura de Viana. Imprudência verificada. Configurada a culpa concorrente, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que a concorrência culposa da vítima diminui a intensidade do nexo causal e, como consequência, reduz a parcela de responsabilidade do ofensor, nos termos do art. 945 do CC/02 (REsp 1.808.079; Proc. 2019/0098045-6; PR; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 06-08-2019; DJE 08-08-2019). [...] 5) No que toca ao dano moral, a situação vivenciada pelo apelado, consubstanciada em inundação em seu imóvel e demais bens que o guarnecem por conduta culposa do Poder Público ainda que tenha concorrido para o resultado-, encarnou muito mais do que mero percalço e/ou dissabor, compreendendo situação que exorbita do ordinário, caracterizando intensa dor e abalo moral. Trata-se de dano presumido ( in re ipsa ). 6) Considerando a dúplice função da indenização deste jaez satisfação -punição e as peculiaridades do caso notadamente i) o poderio financeiro do réu, em cotejo às condições pessoais do autor; ii) a natureza e gravidade da ofensa; iii) a prestação do serviço público; e iv) a intensidade do dano ressentido; v) a conduta concorrente culposa da vítima igualmente preponderante para o prejuízo; v) o arrependimento e a realização de obras de melhoria no sistema de drenagem, ainda que após o evento, o valor arbitrado pelo juízo a quo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) encontra-se irrazoável e desproporcional, afigurando-se mais adequado o arbitramento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de evitar o locupletamento ilícito da parte, e que considerando a culpa concorrente deverá ser reduzido em 50%, ficando em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização a título de dano moral ao apelado. 7
) Como a correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública determino que as indenizações sejam atualizadas monetariamente e também acrescidas de juros de mora, uma única vez, até a data do efetivo pagamento pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme previsto no artigo 1'º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009.
[...] 9) Recurso parcialmente provido. Consectários da condenação corrigidos ex officio. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050110047961, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

Diante do exposto, inauguro a divergência para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

1
FILHO, José dos Santos C.
Manual de Direito Administrativo
. São Paulo: Grupo GEN, 2022. [Livro Digital]. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559771837/. Acesso em: 24 ago. 2022.

2
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. São Paulo: Grupo GEN, 2022. [Livro Digital]. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643042/. Acesso em: 24 ago 2022.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029921-70.2014.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: ELIANA ALVES DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de indenização por danos morais e materiais” ajuizada por ELIANA ALVES DE SOUZA, ora Apelada, em face do MUNICÍPIO DE SERRA, ora Apelante, por intermédio da qual a primeira postula a condenação do segundo ao pagamento de indenização por dano material, bem como de indenização por dano moral, em decorrência dos alagamentos ocorridos no final do mês de novembro de 2013 no Município de Serra e que resultaram na inundação da residência da primeira (Apelada).

Em que pese o judicioso voto do eminente e culto Relator, Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, peço
vênia
para divergir, eis que a questão não é nova no âmbito deste Egrégio Sodalício, já tendo sido por diversas vezes apreciada por esta Colenda Primeira Câmara Cível.

Acerca da matéria, é cediço que, em se tratando de ofensa perpetrada –
em tese
– por ente público, a responsabilidade civil encontra amparo no § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, segundo o qual “
a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Quanto à responsabilidade por omissão, é assente a necessidade de se perquirir não apenas o dano experimentado e o nexo de causalidade, mas, também, a existência de violação a um dever jurídico específico de agir.

Neste sentido é a jurisprudência firmada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, conforme ilustra o julgamento do recurso extraordinário nº 136.861, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Alexandre de Moraes:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR. 1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE. 2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. (...)”

Ademais, é cediço que o ente público se exonera do dever de indenizar acaso comprove a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, a força maior, o caso fortuito ou o fato exclusivo de terceiro.

No caso vertente, conforme demonstrado pelas provas colacionadas aos autos pelas próprias partes, o Estado do Espírito Santo, no final do ano de 2013, foi assolado por fortes chuvas em índices pluviométricos considerados recordes pelos órgãos públicos, repercutindo na imprensa nacional como uma das maiores enchentes da história capixaba.

Inexigível, portanto, que o Município adotasse medidas preventivas diante da imprevisibilidade das chuvas que, naquela região, superaram índices históricos de pluviosidade.

Sobreleva ressaltar que os eventos noticiados nos autos não retratam inundações decorrentes de chuvas cotidianas, efetivamente causadas (as inundações) por negligência da Administração Pública ao deixar de realizar serviços de limpeza e manutenção da rede de escoamento sob sua responsabilidade, especialmente em locais próximos a canais e córregos. Pelo contrário, as chuvas que provocaram as inundações alegadas na petição inicial decorreram de precipitação pluviométrica que atingiu patamar recorde.

Destarte, embora a infelicidade dos eventos narrados, descabe a condenação do ente municipal, neste caso, haja vista o comprovado motivo de força maior.

Neste mesmo sentido decidiu a Colenda Segunda Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, no exame de idêntica
quaestio iuris
, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0025618-71.2018.8.08.0048, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ENCHENTES CHUVAS DO FINAL DO ANO DE 2013 VOLUME DE CHUVAS EM PATAMAR RECORDE TORNA O EVENTO IMPREVISÍVEL FORÇA MAIOR RECONHECIDA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO OBSTANTE STF TENHA RECONHECIDO EM RECENTE PRECEDENTE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO EM ATOS DE OMISSÃO IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO SUCUMBÊNCIA AUTORAL RECURSO PROVIDO.

(...)

3. E, na vertente hipótese, diversamente do entendimento exarado pelo juízo de piso, recai sobre o fato narrado na inicial, que sustenta a ação de responsabilidade civil, que houve, à época, a força maior diante da imprevisibilidade das chuvas em patamares recordes.

4. A responsabilidade, pois, deve ser afastada sempre que o nexo de causalidade entre o dano e a ação estatal (ou, como no caso, omissão) não restar caracterizado ou, como asseverado ao caso destes autos, diante da constatação de força maior.

5. Inexigível que o Município apelante adotasse medidas preventivas, diante da imprevisibilidade das chuvas em tamanha monta a bater índices históricos de pluviosidade. Neste ponto, cumpre ressaltar que não se trata de chuvas e enchentes cotidianas, efetivamente causadas por culpa da Administração Pública que eventualmente não diligenciara os serviços de limpeza de seu encargo, especialmente nas localidades próximas aos corpos hídricos, como função que é peculiar ao Executivo. Mas não, as chuvas ora em análise, como fato notório no Estado do Espírito Santo, obtiveram o maior volume da história. Juntada pela própria apelada reportagem em que o funcionário do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural INCAPER, aduz que a chuva foi maior que a esperada para dois meses e que não existe rede de drenagem que suporte chuva nesse nível.

(...)

8. Recurso provido. Pedidos autorais julgados improcedentes.”

Assim, concluo pelo provimento do recurso de apelação interposto para julgar improcedente a pretensão autoral.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso interposto e lhe dou provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pleitos autorais.

Ante a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios os quais arbitro, de forma equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ressalvando estar a Apelada amparada pela gratuidade de justiça.

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº. 0029921-70.2021.8.08.0048

Apelante: Município de Serra

Apelada: Eliana Alves de Souza

Relator: Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves

VOTO

(Divergir do relator)

Ouvi atentamente o voto proferido pelo eminente relator
e
trago fundamentos para divergir

de sua conclusão.

Nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”

Todavia, “
Quando se trata de omissão,
[...]
, a doutrina e a jurisprudência prevalecentes reconhecem que a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, com necessidade de demonstração da culpa do ente na ausência ou deficiência de um serviço que estava obrigado a prestar (omissão ilícita)
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170332894, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

No mesmo sentido:

EMENTA CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS INDENIZAÇÃO - CRIME DE MORTE - PARALIZAÇÃO (GREVE) DE POLICIAIS-MILITARES E DE BOMBEIROS-MILITARES RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (PODER PÚBLICO) ATO ILÍCITO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO CULPA - ATO OMISSIVO - ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PENSIONAMENTO. 1
. A responsabilidade civil do Estado (Poder Público) é, em regra, objetiva, nos termos do § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, que adotou a denominada teoria do risco administrativo. 2. Prevalece na jurisprudência, em se tratando de ato omissivo, a teoria subjetiva do ato omissivo, de modo a somente ser possível indenização por parte das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público quando houver cabal demonstração do elemento culpa.
3.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170153360, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021) – G.N.

No caso concreto, imputa-se ao Município apelante suposta omissão na adoção de providências preventivas aptas a evitar ou reduzir os efeitos das chuvas torrenciais ocorridas no período de dezembro de 2013, que geraram alagamentos em diversas regiões, afetando a moradia d
o
apelad
o
.

Não há, contudo, prova

d
a culpa do ente público quanto aos prejuízos decorrentes da intempérie, na medida em que
existe
laudo técnico reporta
ndo
que as chuvas no período indicado foram imprevisíveis, superando, inclusive, os registros históricos,
nos seguintes termos:

[...] “
Os estudos estatísticos mostraram, que para Índices pluviométricos
acumulados para o mês de dezembro na série histórica, o tempo de recorrência do acumulado para o mês de dezembro de 2013 foi superior a 100 (cem) anos.”
[...]
“Esses dados foram obtidos na agência nacional de águas (ANA), observa-se que a altura de chuva no ano de 2013 foi de 564,90mm (total do mês de dezembro) a maior de todos os anos para o mês de dezembro. Quando aplicamos o modelo estatístico de Gumbel para o cálculo do tempo de recorrência, temos uma chuva de probabilidade de mais de 100 anos
.” [...]

Esclarece-
se
ainda que, além das condições de maré, o “
Rompimento da estrada de Queimados contribuiu para que as águas do Rio
Santa Maria encontrassem o Canal dos Escravos contribuindo para o volume a ser drenado para a Bahia de Vitória e em consequência disto, aumentando a área alagada entre o Canal dos Escravos e o bairro Central Carapina entre outros bairros localizados naquela bacia
”, consignando, ainda, que
“
O Bairro está localizado em uma área primordialmente com
características de baixada (com pequenas declividades) e com influência de cheias em situações de grandes índices pluviométricos. Dessa forma, a capacidade drenante do bairro fica comprometida em função da baixa declividade da região
.”

Por isso
, “
Devido ao volume de precipitação ocorrido e as condições da macro e
micro drenagem, não haveria possibilidade de se evitar o alagamento de parte do bairro Central Carapina
.”

Reporta-se que esta Câmara, em análise de diversas demandas decorrentes do mesmo evento, firmou o entendimento
de que inexiste direito à indenização, como se depreende dos seguintes arestos
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALAGAMENTO. NEGLIGÊNCIA MUNICIPAL. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO. FORTES CHUVAS. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Na origem, o ora apelado ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais alegando, em suma, que sofreu sérios danos em decorrência de inundação ocorrida no bairro Nova Carapina I em virtude de chuvas que assolaram o Estado do Espírito Santo o final do ano de 2013. Afirmou, ainda, que tais danos são de responsabilidade do Município, especialmente pela ineficiência do sistema de escoamento e pela ausência da limpeza do local. 2. Tratando de responsabilidade civil de Pessoa Jurídicas de Direto Público, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, com fundamento na teoria do risco administrativo, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, na qual, em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo do ente público para a configuração do dever de reparação. 3. No entanto, quando se pretende atribuir ao Estado responsabilidade por danos decorrentes de conduta omissiva, quando diante de um dever legal de evitar o dano manteve-se inerte, necessária a demonstração dos elementos caracterizadores da culpa, além do fato administrativo, dano suportado pela vítima e nexo causal entre ambos. Precedentes STJ. 4 . No final do ano de 2013, o Estado do Espírito Santo foi assolado por chuvas incessantes que atingiram índices pluviométricos altos e sem precedentes, fato este público e notório que teve, inclusive, forte repercussão nacional, conforme anexado ao conjunto probatório dos autos por ambas as partes litigantes. 5. Em decisão saneadora, o magistrado promoveu a distribuição estática do ônus probatório, de modo a recair sobre a requerente, aqui apelada, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, à parte requerida, aqui apelante, o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito pleiteado, conforme art. 373 do CPC. 6. Não há elementos probatórios suficientes para imputar a inundação do bairro a negligência municipal. Pelo contrário, os autos são instruídos com material probante da proporção dos estragos causados pelos elevados índices pluviométricos da região à época do evento danoso. 7. Dessa forma, afere-se que parte apelada não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por conseguinte, inadequada a responsabilização da parte apelante. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180229378, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALAGAMENTO. NEGLIGÊNCIA MUNICIPAL. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO. FORTES CHUVAS. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Na origem, o ora apelado ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais alegando, em suma, que sofreu sérios danos em decorrência de inundação ocorrida no bairro Nova Carapina I em virtude de chuvas que assolaram o Estado do Espírito Santo o final do ano de 2013. Afirmou, ainda, que tais danos são de responsabilidade do Município, especialmente pela ineficiência do sistema de escoamento e pela ausência da limpeza do local. 2. Tratando de responsabilidade civil de Pessoa Jurídicas de Direto Público, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, com fundamento na teoria do risco administrativo, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, na qual, em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo do ente público para a configuração do dever de reparação. 3. No entanto, quando se pretende atribuir ao Estado responsabilidade por danos decorrentes de conduta omissiva, quando diante de um dever legal de evitar o dano manteve-se inerte, necessária a demonstração dos elementos caracterizadores da culpa, além do fato administrativo, dano suportado pela vítima e nexo causal entre ambos. Precedentes STJ. 4 . No final do ano de 2013, o Estado do Espírito Santo foi assolado por chuvas incessantes que atingiram índices pluviométricos altos e sem precedentes, fato este público e notório que teve, inclusive, forte repercussão nacional, conforme anexado ao conjunto probatório dos autos por ambas as partes litigantes. 5. Em decisão saneadora, o magistrado promoveu a distribuição estática do ônus probatório, de modo a recair sobre o requerente, aqui apelado, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, à parte requerida, aqui apelante, o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito pleiteado, conforme art. 373 do CPC. 6. Não há elementos probatórios suficientes para imputar a inundação do bairro a negligência municipal. Pelo contrário, os autos são instruídos com material probante da proporção dos estragos causados pelos elevados índices pluviométricos da região à época do evento danoso. 7. Dessa forma, afere-se que parte apelada não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por conseguinte, inadequada a responsabilização da parte apelante. 8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos autorais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180167891, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

Diante do exposto,
pedindo
vênia ao eminente relator Desembargador
Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves,
divirjo para

conhe
cer

e
dar
provimento

ao recurso
, reformando a sentença
e
julga
ndo
improcedente
s
os pedidos iniciais.

Condeno
a
autor
a
/apelad
a
ao pagamento das custas
processuais
e honorários advocatícios, que fixo em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas diante da gratuidade da justiça
(art. 98, § 3º do CPC)
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. CONDUTA OMISSIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DANOS DECORRENTE DE CHUVAS. ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO IMPREVISÍVEL. RECORDE HISTÓRICO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA NEGLIGENTE DO MUNICÍPIO. FORÇA MAIOR. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese o art. 37, § 6º da Constituição Federal estabelecer a responsabilidade objetiva do Estado,
“
Quando se trata de omissão, contudo, a doutrina e a jurisprudência prevalecentes reconhecem que a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, com necessidade de demonstração da culpa do ente na ausência ou deficiência de um serviço que estava obrigado a prestar (omissão ilícita)
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170332894, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

2. O laudo técnico esclareceu que a atividade pluviométrica na região superou os registros históricos de 100 anos, indicando que, “
Devido ao volume de precipitação ocorrido e as condições da macro e micro drenagem, não haveria possibilidade de se evitar o alagamento de parte do bairro Central Carapina”.

3. Considerando que mantida a regra ordinária do ônus probatório do art. 373 do CPC, não se desincumbiu a apelada do ônus que lhe cabia, notadamente comprovar qualquer conduta negligente do município que tenha concorrido para os danos alegados;

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora Designada.

Vitória, 04 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão